Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725009-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido e homologou o laudo de reavaliação do imóvel registrado na matrícula 2.207, CRI de Água Fria de Goiás – GO, área remanescente de 1.447.85 ha (mil, quatrocentos e quarenta e sete hectares e oitenta e cinco ares), situado nos lotes rurais de número 18,19 e 20, loteamento Jacu, na Fazenda Jacuba, reavaliado em R$ 28.957.000,00 (vinte o oito milhões e novecentos e cinquenta e sete mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor do hectare . Os agravantes aduzem que não foi realizada a correta reavaliação do imóvel, pois o laudo manteve o mesmo valor encontrado no ano de 2018, ressaltando que o novo laudo é transcrição ipsis litteris do laudo anterior, o que permite a conclusão de que, efetivamente, não houve nova avaliação nem mesmo a mera atualização monetária. Impugnam a descrição do laudo, afirmando que não houve distinção entre os hectares destinados à pecuária e à agricultura e ressaltando que a destinação da terra altera o valor do hectare. Aduzem, ainda, que a nascente da lagoa Jacuba está localizada na área avaliada, o que deveria incrementar o preço do imóvel. Dizem que não houve descrição da sede da fazenda e nem mesmo sua metragem, ressaltando que não consta da descrição da avaliação o método utilizado, conforme preconiza o artigo 872 do CPC. Apontam que o valor apresentado seria inferior ao praticado no mercado, que corresponderia ao valor médio de R$ 83.557.000,00 (oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais) e que a avaliação deveria ter se baseado em critérios objetivos com utilização de método da ABNT NBR 14653-2, ao invés da pesquisa em sites do ramo imobiliário. Requerem o conhecimento do recurso bem como a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada determinando a realização de nova avaliação. Preparo recolhido (ID no 17975177). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença em tramitação desde o ano de 2014. Atualmente, está penhorado o imóvel rural descrito no Item 4 do Termo de Penhora juntado no ID 38157314 - Pág. 2, certidão de matrícula juntada no ID 47086479, conforme decisão de ID 38157766. Designado leilão do referido bem, o ato foi suspenso para a realização da reavaliação do imóvel em virtude do tempo decorrido desde a avaliação anterior, conforme determinado na decisão de ID 47114797. A reavaliação foi promovida pelo Juízo deprecado, conforme laudo de avaliação juntado no ID 57870043 - Pág. 6 e 7, apurando-se o valor de R$ 28.957.000,00, mesmo valor da avaliação anterior (ID 38157542 - Pág. 7 e 8), que havia sido homologada pela decisão de ID 38157847. Os exequentes anuíram com o valor da reavaliação do imóvel (ID 62404546) e apresentaram planilha atualizada do débito (62404548), requerendo a realização do leilão do bem penhorado. Os executados impugnaram o valor do débito apresentado pelos exequentes e a reavaliação do imóvel, nos termos da petição de ID 64087374. A respeito da planilha de atualização do débito, alegam que os exequentes fizeram incidir juros sobre juros, além de aplicar a multa do art. 475-J do CPC/73 em duplicidade. Quanto à reavaliação, alegam que o Oficial de Justiça limitou-se a apresentar laudo de avaliação cujo teor é literalmente idêntico ao da avaliação anterior. Alegam, outrossim, que o laudo não apresenta os requisitos técnicos exigidos para a avaliação do imóvel rural. Requerem a realização de nova avaliação, contendo o devido detalhamento técnico, estatístico e metodológico, propiciando a apuração adequada do valor do bem. Os exequentes apresentaram resposta à impugnação, refutando as alegações dos executados (ID 65838746). Alegam, em suma, que está preclusa a oportunidade para os executados impugnarem o valor devido, além de não haver qualquer incorreção nos cálculos apresentados na planilha de ID 62404548, onde limitou-se a fazer a atualização do valor anteriormente apurado, utilizando-se a plataforma disponibilizada no próprio site do TJDFT. Sobre a avaliação, sustentam que o laudo de reavaliação (ID 57870043 - Pág. 6 e 7) ratificou o laudo anterior, demonstrando a correção do valor apurado pelos Oficiais de Justiça do Juízo deprecado, com o qual, inclusive, os executados concordaram, resultando na homologação da primeira avaliação. Alegam que os laudos de avaliação juntados pelos executados apresentam valores irreais, além de não apresentarem os rigores técnicos exigidos para a avaliação e conterem erro quanto à descrição do número da matrícula do imóvel, o que afastaria a credibilidade de tais documentos. É o relato. Decido. DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO (..) DA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO A insurgência dos executados em relação à reavaliação não merece acolhida. Os laudos acostados pelos executados à impugnação à avaliação não contém elementos suficientes para demonstrar que os valores ali descritos correspondem ao valor de mercado do referido bem. Ao reverso, apresentam valores de avaliação superiores à R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sobre a descrição de "valor agrário", sem a apresentação de qualquer pesquisa de mercado que respalde o valor atribuído ao hectare para a região em que está situado o imóvel penhora. Portanto, tais laudos não são hábeis a infirmar o laudo de reavaliação produzido no âmbito do Juízo deprecado. Quanto ao teor do laudo de reavaliação (ID 57870043 - Pág. 6 e 7), o referido documento contém a devida descrição do imóvel nos moldes do laudo anterior (ID 38157542 - Pág. 7 e 8), o qual foi, inclusive, acatado pelos executados e homologado. Ademais, o fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018, não configura, por si só, qualquer irregularidade, incumbindo à parte interessada em impugnar a avaliação apresentar os elementos necessários para demonstrar que o respectivo valor não reflete o valor de mercado do bem em questão. Face o exposto, acolho a impugnação aos cálculos e determino a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, pelo prazo de 5 dias. Não obstante, rejeito a impugnação à reavaliação e homologo o laudo de avaliação apresentado no ID57870043 - Pág. 6 e 7. Intimem-se. Em análise dos autos verifica-se que o laudo avaliativo concluiu que o CRI de Água Fria de Goiás – GO, área remanescente de 1.447.85 ha (mil, quatrocentos e quarenta e sete hectares e oitenta e cinco ares), situado nos lotes rurais de número 18,19 e 20, loteamento Jacu, na Fazenda Jacuba, com matrícula no 2.207, teria como valor o montante de R$ 28.957.000,00 (vinte o oito milhões e novecentos e cinquenta e sete mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare. Da leitura do referido laudo impugnado, não há como se vislumbrar as falhas demonstradas pelo agravante, senão vejamos do trecho ora em destaque (...) Trata-se de terras voltadas a cultura, com parte preparada para plantio, e parte também voltada a pecuária, próxima a lagoa Jacuba, com casa sede, sendo casa de alvenaria, com telhado colonial, composta de quatro suítes, um quarto, um banheiro social, sala de estar, sala de tv, cozinha externa com dispensa, áreas em volta da casa, piso de cimento queimado, piscina na parte externa, casa do caseiro. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça (ID 57870043 dos autos originários) preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870) e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na reavaliação realizada, apesar das avaliações apresentadas pelos agravantes no ID. 64087374 dos autos do cumprimento de sentença. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por profissional de confiança da parte devedora, com valores diversos daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz infirmar a avaliação oficial ou de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo bem. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como ser considerado o laudo de avaliação de imóvel rural produzido pela justiça do trabalho que se mostra muito inferior ao laudo impugnado e sequer detalha a propriedade e muito menos indica o critério avaliativo. 2. O laudo de perito particular não pode se sobrepor ao laudo judicial, eis que produzido por oficial de justiça, servidor que detém fé pública. 3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255162, 07040818120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não restou comprovado erro na avaliação efetuada pelo oficial de justiça nem fundamentada qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação estando o valor de R$ 28.957.000,00 (vinte o oito milhões e novecentos e cinquenta e sete mil reais) razoável e proporcional ao imóvel penhorado. Ademais, conforme bem observou a decisão agravada, o teor do laudo de reavaliação contém a devida descrição do imóvel nos moldes do laudo anterior o qual foi, inclusive, acatado pelos executados e homologado judicialmente. O fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada em 06 de junho de 2018 (ID. Num. 38157542 - Pág. 7 do cumprimento de sentença), não configura, por si só, qualquer irregularidade. Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão. Ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil inadmissível a concessão do efeito suspensivo requerido. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 18:00:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador